Tribunal: TJES
Processo: 5004331-88.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004331-88.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARCELO DE ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003133-16.2021.8.08.0006

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
ARACRUZ

A
PD
A
:

ESPÓLIO DE MARCOS ADOLFO RIOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. VALOR IRRISÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015. FACULDADE DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ E TEMA 109 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário era inferior ao montante de 220 VRTE, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.889/2015, alterada pela Lei nº 4.261/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a extinção da execução fiscal de ofício, com fundamento em valor irrisório, é admissível; e (ii) se a Lei Municipal nº 3.889/2015, ao estabelecer um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, constitui mera faculdade do ente público, não sendo possível ao Judiciário decretar a extinção da ação sem manifestação do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 3.889/2015 confere ao Município a faculdade, e não a obrigação, de não ajuizar execuções fiscais com valor inferior a 220 VRTE, desde que observadas medidas administrativas prévias, como protesto ou inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito.

A extinção de ofício de execuções fiscais pelo Poder Judiciário, com base no valor do crédito tributário, é vedada, conforme entendimento consolidado no Tema 109 do STF e na Súmula 452 do STJ, uma vez que cabe exclusivamente à Administração decidir sobre a renúncia ou não de receitas tributárias, em observância ao princípio da separação dos poderes e aos arts. 150, §6º da CF/1988 e 172 do CTN.

A sentença recorrida violou o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ao extinguir a ação sem oportunizar manifestação do Município, que já havia judicializado o crédito fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao Município a adoção das medidas administrativas necessárias, conforme previsto no Tema 1.184 do STF.

Tese de julgamento
:

A extinção de execuções fiscais de pequeno valor é uma faculdade da Administração, sendo vedada a atuação de ofício do Poder Judiciário.

A continuidade de execução fiscal por créditos de pequeno valor depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, conforme estipulado no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 172; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.223.032/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011; STF, RE nº 591.033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010 (Tema 109); STJ, Súmula 452.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004331-88.2021.8.08.0006

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
ARACRUZ

A
PD
O
:

MAR
CELO DE ARAÚJO PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
em face da sentença de Id nº
9838283
, que julgou extinta a execução fiscal, na forma da art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, entendeu sua excelência que
crédito perquirido na demanda era inferior ao
montante correspondente a 220 VRTE
,
dispensando-se, assim,
na forma do art.8º da
Lei Municipal nº 3.889/2015, com a nova redação introduzida pela Lei Municipal nº 4.261/2019,
a
propositura de ação fiscal.

Não se descura que o
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica. 2. " A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011.)

No caso dos autos, assim é previsão da legislação do Município apelante:

Art. 2º O artigo 8º da Lei Municipal nº 3.889, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:" (NR).

Art. 3º O artigo 8º da Lei Municipal nº
3.889
, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar acrescido dos incisos I e II, com a seguinte redação:

"Art. 8º ...

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos." (AC).

Art. 4º O artigo 10 da Lei Municipal nº
3.889
, de 08 de janeiro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei" (NR)

Verifica-se do art.
8
º supratranscrito
que é atribuída uma faculdade
a
o Município
em ajuizar
executivos fiscais com valores irrisórios, assim, por consectário, não se vislumbra vedação ao ajuizamento de
demanda
quando os valores forem iguais ou inferiores a
220 VRTE
.

O que se extrai dessas disposições, é que incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do poder judiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Ademais, a extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e
reservada a legislação específica do
ente
tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTE'S SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE IMPOSSIBILIDADE LEI DE EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTE's, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4 .Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ. 6. No caso concreto, a CDA que aparelha a inicial estampa valor superior àquele previsto pela norma municipal como limite para eventual não ajuizamento da ação executiva fiscal, sendo irrelevante que o débito remanescente, após o pagamento parcial do mesmo, não alcance tal monta, vez que a legislação invocada pela r. sentença de primeiro grau sequer prevê tal situação para justificar a potencial desistência da ação. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006130080465, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória. 3. Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ. 4. Verifico ainda que, conforme arguido pela municipalidade, o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via prote,sto abarcar somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos. 5. Portanto, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo juízo a quo não foi acertada. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo, não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público. No caso, resta caracterizado error in procedendo, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452. Apelação cível conhecida e provida, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJES,
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO
. A
previsão legal de valor mínimo para fins de cobrança judicial de crédito fiscal não afasta o direito do exequente de obter a sua satisfação pela intervenção do Poder Judiciário, diante da aplicação do "princípio da inafastabilidade da jurisdição
"
. (TJES, Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS BENS SUJEITOS À PENHORA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
I - A existência de Instrução Normativa, no Município de Viana, autorizando o não ajuizamento de Execuções Fiscal, cujos débitos sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais), não impede o seu ajuizamento, eis que apenas Lei, em sentido estrito, pode renunciar a receitas públicas.
[...].
(TJES; AI 0001069-30.2014.8.08.0050; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECEU A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS DÉBITOS INFERIORES À 220 VRTES. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE A FALTA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE PARA DEFINIR, ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA, O QUE SERIA VALOR ÍNFIMO PARA EFEITOS FISCAIS. LEI MUNICIPAL Nº 3.889/2015 NÃO DETERMINOU UM VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VALOR ORIGINÁRIO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO PELA NORMA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A Lei de Execução Fiscal não impõe qualquer limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública, consoante disposto no art. 2º, § 1º da Lei nº 6.830/80. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a Lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de Lei específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais. 3. A Lei Municipal nº 3.889 de 08 de janeiro de 2015, não determinou um valor mínimo para propositura de ação de execução fiscal, mas apenas autorizou os procuradores municipais a não promoverem o ajuizamento das ações executivas cujo valor seja inferior a 220 VRTEs, determinando que nesses casos, preferencialmente, essas sejam negociadas administrativamente. 4. Como a Lei Municipal não veda a propositura da competente execução fiscal, mas somente viabiliza a negociação pela via administrativa dos débitos, não há que se falar em perda superveniente do interesse por parte do autor. 5. Não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório. Precedentes do STJ.
[...].
. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis : A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
. 3. - Recurso provido.
(TJ-ES - APL: 00008311220158080006, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.863/2009. IPTU. VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. R$300,00 (TREZENTOS REAIS). NORMA POSTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 3.441/2014. AUMENTO DA QUANTIA MÍNIMA. R$ 804,00 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
[...].
4. Nos termos do artigo 141 do CTN, a cobrança do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sendo um direito indisponível. Por isso, não pode o Poder Judiciário extinguir o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, ao argumento de que o valor é irrisório ou inferior ao determinado por Lei posterior. 5. O artigo 2º da Lei nº 2.863/2009 prescreve que o Poder Público está autorizado a desistir das ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, quando os créditos nela exigidos se enquadrarem no limite fixado no caput do artigo 1º, tratando-se, por isso, de mera faculdade conferida ao apelant
e
.
6. Recurso provido. (TJES; APL 0013340-39.2011.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 26/04/2016; DJES 24/06/2016)

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual é caso de declaração de nulidade da sentença recorrida.

Registro, por fim, o Tema 1.184, fixado em sede de Repercussão Geral pelo STF, no sentido de que
"1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
"
(grifei).

Com efeito, considerando
que o juízo proferiu a sentença em dissonância
ao contraditório, é dizer, sem oportuniza
r a manifestação da
Fazenda Pública,
violando, outrossim,
o princípio da não surpresa
, conclui-se pelo
acolhimento das razões
do recurso
para que,
considerando a judicialização do crédito fiscal,
determinar
o retorno dos autos à origem,
onde deverá o Apelante
adotar as medidas constantes do "item 3" do precedente compulsório acima.

Nesse sentido,
já me manifestei
:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
[...].
2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.
4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
A
pelação nº 5000011-67.2015.8.08.0050,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ,
Data:
15/07/2024
)

Por todo o exposto,
conheço e

DOU
PROVIMENTO ao recurso,
para anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal,
com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.